Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026287-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA ALENCAR CAMPOS - CPF: 036.990.861-94 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1026287-57.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s
):
LUANA ALENCAR CAMPOS.

Recorrida(s
):
HURB TECHNOLOGIES S.A..

Data de julgamento
:
24 a 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e à restituição da quantia de R$ 2.274,00 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais), em razão da não devolução de valores pagos pela autora após o cancelamento de pacote de viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em decorrência da falha na prestação do serviço pela reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo efeito pedagógico à condenação.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório,
considerandos precedentes
em casos semelhantes e as circunstâncias específicas do caso concreto.

O valor arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

A ausência de critérios legais rígidos para a fixação da indenização por danos morais confere ao magistrado a discricionariedade de estabelecer um montante justo, desde que fundamentado nos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerandos precedentes
e as circunstâncias do caso concreto.

2. O método bifásico adotado pelo STJ orienta a fixação do
quantum
indenizatório, iniciando pela análise de precedentes e ajustando o valor conforme as particularidades do caso.

__
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 255753654, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros simples de mora pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC. A partir do arbitramento, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte demandante a quantia de
R$ 2.274,00 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais)
, com correção monetária indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, sendo que, a partir da citação, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela SELIC.

Em sede recursal, a recorrente
sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer
a majoração do
quantum
indenizatório
.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, além da restituição à parte demandante da quantia de
R$ 2.274,00 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais).

Inconformada com a decisão, a recorrente aduz que o valor arbitrado
a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a
majoração
do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação do serviço pela reclamada,
que deixou de proceder à devolução do valor pago pela autora após o cancelamento do pacote de viagem, apesar das tentativas de
solução administrativa, as quais restaram infrutíferas.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025